Tribunal: STF
Processo: RE 1573673
Classe: RE
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-10-18
Data de publicação: 2025-10-18

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de recurso extraordinário interposto contra acórdão da 3ª Turma Recursal dos Juizados Especiais Federais da 6ª Região, de cuja ementa destaca-se:



    PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA POR IDADE. CONTAGEM RECÍPROCA. NECESSIDADE DE APRESENTAÇÃO DE CERTIDÃO DE TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO - CTC. INVALIDADE DE MERA DECLARAÇÃO DE TEMPO. AVERBAÇÃO INDEVIDA. RECURSO PROVIDO (doc. 27, p. 1).



     A recorrente, fundada no art. 102, III, a, da Constituição da República, alega, em suma, violação do art. 19, I, da mesma Carta, sob o argumento de que a Administração Pública não pode recusar fé a documento público, de modo que a declaração de tempo de serviço apresentada, emitida pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, deve ser aceita, independentemente do disposto em atos normativos infralegais.



    É o relatório. Decido.



    A pretensão recursal não merece acolhida.



    A 3ª Turma Recursal dos Juizados Especiais Federais da 6ª Região decidiu a questão em análise com apoio nos seguintes fundamentos:



    [...] na vigência da Constituição Federal de 1988, os contornos da contagem recíproca foram delineados nos artigos 94 e seguintes da Lei nº 8.213/91, que dispõe sobre os benefícios no âmbito do Regime Geral de Previdência Social, havendo detalhamento da questão pelo Decreto nº 3.048/99, nos artigos 125 e seguintes. 



    5. A seu turno, a Lei nº 9.796/1999 veio regulamentar a previsão constitucional acerca da compensação financeira entre os regimes previdenciários, trazendo diversas regras que dizem respeito à sua operacionalização. 



    6. A legislação atual também menciona a necessidade de emissão de Certidão de Tempo de Contribuição - CTC, cujos requisitos foram estabelecidos pela Portaria MPS nº 154/2008. A IN 77/2015, vigente ao tempo do requerimento administrativo, previa que só há obrigatoriedade de observância aos requisitos formais impostos pela referida portaria caso a certidão seja emitida a partir de 16/05/2008 (art. 436), o que significa dizer que a emissão do documento deve respeitar a legislação vigente à época de sua confecção, e não da prestação do serviço. 



    7. Frise-se que a TNU possui entendimento consolidado no sentido de que “a certidão de tempo de contribuição é essencial, para que se evite a contagem dúplice de períodos laborados em regimes diferentes, ou, ainda, a contagem de período, no qual, não houve contribuição para aquele regime específico (...)” (TNU, PEDILEF nº 0504432-61.2014.4.05.8302, relator Juiz Federal Luis Eduardo Bianchi Cerqueira). 



    8. Assim, tem-se que a CTC não se trata de mero documento comprobatório, senão constitutivo do direito à averbação de períodos de contribuição relativos a regimes previdenciários diversos do qual o segurado pretende obter o benefício. 



    9. No caso concreto, o juízo de origem reconheceu o direito da autora à averbação do tempo controverso com base em declaração emitida pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo emitida em 20/05/2016, que atesta que ela teria exercido a função de Escrevente I, no período de 29/11/1984 a 16/02/1988, não tendo sido o interregno utilizado para fins de aposentadoria ou abono de permanência (fl. 32 do ID 266141177). 



    10. Ocorre que, como visto, o referido documento não é suficiente para autorizar a contagem recíproca, sendo necessária a apresentação de CTC emitida em conformidade com a MPS nº 154/2008 para tanto. 



    11. Registre-se que tal exigência foi expressamente noticiada à segurada no âmbito do processo administrativo (fl. 34 do ID 266141177), não tendo sido atendida por ela. Nesse ponto, frise-se que, em que pese ter havido requerimento de encaminhamento de ofício ao Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo no caso de o juízo entender pela necessidade do documento exigido na esfera administrativa, não houve prova da negativa de fornecimento da certidão na esfera administrativa, o que seria essencial para que o Poder Judiciário interviesse na questão. 



    12. Nesse contexto, não há direito, neste momento, ao aproveitamento do período controverso no âmbito do RGPS (doc. 27, pp. 2-3).



    Desse modo, para divergir do acórdão recorrido, seria necessário o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que é vedado pela Súmula 279/STF. Também seria indispensável a análise da legislação infraconstitucional pertinente, de maneira que eventual ofensa à Constituição Federal ocorreria de forma indireta, o que inviabiliza o recurso. Nessa linha, destaco os seguintes julgados do Plenário desta Suprema Corte:



    Ementa: AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. TEMPO DE SERVIÇO ESPECIAL. CONTAGEM RECÍPROCA. CERTIDÃO. AUSÊNCIA. LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. FATOS E PROVAS. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. ENUNCIADO 279 DA SÚMULA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. O recurso extraordinário não se presta à análise de matéria infraconstitucional, tampouco ao reexame dos fatos e das provas constantes dos autos (Súmula 279 do STF). 2. Agravo interno DESPROVIDO , com imposição de multa de 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa (artigo 1.021, § 4º, do CPC), caso seja unânime a votação. 3. Honorários advocatícios majorados ao máximo legal em desfavor da parte recorrente, caso as instâncias de origem os tenham fixado, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º e a eventual concessão de justiça gratuita (ARE 1.385.557 AgR/RJ, Rel. Min. Luiz Fux, Presidente, DJe 24/8/2022 — grifei).



    Ementa: AGRAVO INTERNO. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR. CONTAGEM DE TEMPO DE SERVIÇO MILITAR. COMPROVAÇÃO. INSS. REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA. PROCEDIMENTO VEDADO NA INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. VIOLAÇÃO REFLEXA DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA NÃO VIABILIZA O RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. A controvérsia, conforme já asseverado na decisão guerreada, não alcança estatura constitucional. Compreensão diversa demandaria a análise da legislação infraconstitucional aplicável à espécie e a reelaboração da moldura fática delineada no acórdão de origem, a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa à Constituição, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Desatendida a exigência do art. 102, III, “a”, da Lei Maior, nos termos da jurisprudência desta Suprema Corte. 2. As razões do agravo interno não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada. 3. A teor do art. 85, § 11, do CPC, o “tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários fixados anteriormente levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal, observando, conforme o caso, o disposto nos §§ 2º a 6º, sendo vedado ao tribunal, no cômputo geral da fixação de honorários devidos ao advogado do vencedor, ultrapassar os respectivos limites estabelecidos nos §§ 2º e 3º para a fase de conhecimento”. 4. Agravo interno conhecido e não provido, com aplicação da penalidade prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC, calculada à razão de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, se unânime a votação (ARE 1.389.967 AgR/CE, Rel. Min. Rosa Weber, Presidente, Tribunal Pleno, DJe 2/12/2022 — grifei).



    Ementa: AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO ADMINISTRATIVO E PREVIDENCIÁRIO. AVERBAÇÃO DO TEMPO DE SERVIÇO PRESTADO ÀS FORÇAS ARMADAS. EXIGÊNCIA DA APRESENTAÇÃO DA CERTIDÃO DE TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO EXPEDIDA PELO INSS. CONTAGEM RECÍPROCA. LEI Nº 4.375/64. LEI Nº 9.826/74. DECRETO Nº 3.048/99. LEI Nº 9.796/99. DECRETO Nº 3.112/99. LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. FATOS E PROVAS. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. 1. O recurso extraordinário não se presta à análise de matéria infraconstitucional, tampouco ao reexame dos fatos e das provas constantes dos autos (Súmula 279 do STF). 2. Agravo interno DESPROVIDO, com imposição de multa de 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa (artigo 1.021, § 4º, do CPC), caso seja unânime a votação. 3. Honorários advocatícios majorados ao máximo legal em desfavor da parte recorrente, caso as instâncias de origem os tenham fixado, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º e a eventual concessão de justiça gratuita (RE 1.330.788 AgR/CE, Rel. Min. Luiz Fux, Presidente, Tribunal Pleno, DJe 26/10/2021 — grifei).



    Posto isso, nego provimento ao recurso (art. 932 do CPC). 



    Publique-se.



    Brasília, 18 de outubro de 2025.



Ministro Cristiano Zanin



Relator